Tribunal: TJDFT
Processo: 0712092-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712092-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ADRIANA BEZERRA DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: ANDRESA ROSANA DE SOUZA SIQUEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 25127499), com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo Réu contra decisão proferida nos autos da ação 0710827-25.2021.8.07.0001 que determinou o cumprimento de liminar para internação da Autora, sob pena de multa diária: DEFIRO a gratuidade de justiça. Trata-se de ação de conhecimento proposta por ADRIANA BEZERRA DE SOUZA - neste ato representada por sua filha, ANDRESA ROSANA DE SOUZA SIQUEIRA, em face de UNIMED SAÚDE, pela qual pretende a concessão de medida liminar que obrigue a requerida a autorizar e custear a sua internação e tratamento em leito de UCE do HOSPITAL SANTA LUZIA, com suporte que atenda às suas necessidades, tendo em vista a gravidade do seu atual quadro de saúde, conforme relatório médico acostado aos autos. Inicialmente, diante da gravidade dos fatos e da urgência verificada, nomeio o Sr(a). ANDRESA ROSANA DE SOUZA SIQUEIRA, como curador da requerente, especificamente para este feito, nos termos do artigo 4o, inciso III, do Código Civil c/c artigo 72, inciso I, do Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, diante da documentação carreada ao processo, observa-se que a requerente mantém vínculo contratual com a seguradora ré, sendo certo que referida relação jurídica encontra-se submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, cuja principiologia determina a abusividade de cláusulas limitativas de direitos. In casu, há comprovação do grave quadro de saúde da parte autora, consoante se depreende do relatório médico de ID 87826983, revelando-se imperiosa a sua imediata internação em leito de UCE para o controle e tratamento das moléstias que a acometem. Nos termos do artigo 35-C da Lei 9.656/98, devem ser afastados os períodos de carência estipulados pelos planos de saúde nas hipóteses de situações emergenciais, como é o caso dos autos. Confira-se, por oportuno, a redação do referido dispositivo legal: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Presente, pois, a probabilidade do direito alegado. Por outro lado, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso, tal requisito se faz presente porque a recusa da requerida em autorizar e custear a internação da parte autora, tem o condão de acarretar graves consequências à sua integridade física e psíquica, criando iminente risco à sua vida, razão pela qual a concessão da tutela de urgência é medida de rigor. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a seguradora ré autorize e arque com todas as despesas necessárias à internação da parte autora em leito de UCE do HOSPITAL SANTA LUZIA, com suporte que atenda às suas necessidades e durante o período que seja indicado por seu médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Em suas razões recursais, o Agravante alega que: (i) é impossível cumprir a liminar, pois é parte ilegítima na demanda, já que a Agravada possui vínculo contratual com a UNIMED MONTES CLAROS, pessoa jurídica diversa da recorrente; (ii) as UNIMED’s são independentes entre si; (iii) o prazo para cumprimento da liminar foi exíguo e o valor das astreintes foi exorbitante; (iv) menciona o art. 537, §1o, I, do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada, bem como que a multa seja excluída ou reduzida. A Agravada apresentou contrarrazões (ID 25944629). Argui preliminar de perda do objeto, uma vez que a Agravante já cumpriu a decisão liminar. Aduz que as UNIMED’s possuem responsabilidade solidária. Defende a manutenção das astreintes. É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo recolhido (ID 25127500). DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, é cabível a antecipação da tutela em sede recursal. Os requisitos para a antecipação da tutela estão delineados no art. 300 do CPC: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, não verifico a presença dos requisitos acima especificados para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. O Réu/Agravante argumenta que não possui meios de cumprir a medida liminar por não ser a UNIMED contratada pela Agravada. Todavia, em consulta aos autos de origem, verifico que já informou o cumprimento da liminar, em contrariedade à sua argumentação. O Agravante acusou recebimento da citação em 5.4.2021, bem como informou o cumprimento da liminar, juntando documento comprobatório datado em 5.4.2021 (ID 89543299 dos autos de origem). Logo, não há urgência ou risco de dano em se discutir eventual excesso no valor das astreintes, porquanto a liminar foi cumprida no mesmo dia em que acusou o recebimento da citação. Ademais, não há notícia nos autos de que a Agravada está executando as astreintes. Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, tal questão não está entre as hipóteses de interposição de agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC). Ademais, em consulta aos autos de origem, verifico que a UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO foi cadastrada no feito como terceiro interessado, podendo vir a responder por eventual condenação caso acolhida a tese de ilegitimidade passiva da Agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. A Agravada já apresentou resposta ao agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, retornem os autos para voto. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de junho de 2021 13:26:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador